Tribunal: TJDFT
Processo: 0714165-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
1. O habeas corpus não se presta à correção de sentença, que se submete recurso próprio.
2. Será concedido o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
3. Estando a medida socioeducativa de internação devidamente fundamentada e com amparo legal, não há que se falar em ilegalidade a ser reparada através de habeas corpus.
3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.